Tribunal: STF
Processo: ARE 1555327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS DE MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. DIÁRIA DE ASILADO. AUXÍLIO MORADIA. PARCELAS PERSONALÍSSIMAS. EXTENSÃO DA VPE. VANTAGEM INDEVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida nos presentes autos da ação, pelo rito comum, ajuizada pelas apelantes objetivando a condenação da ré ao pagamento da pensão correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos do militar falecido, restabelecendo-se a Diária de Asilado e o Auxílio Moradia, bem como com a extensão da VPE nos respectivos comprovantes de rendimentos mensais, com o pagamento de todas as parcelas atrasadas devidas desde 16.05.2018, tudo devidamente atualizado. 2. A Lei nº 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê, em seu art. 65, que são estendidas todas as vantagens remuneratórias, instituídas pela referida norma, aos militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima, e aos militares inativos e pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal. 3. Infere-se, portanto, que o auxílio-moradia é direito devido, exclusivamente, ao militar, esteja ele na ativa ou na inatividade, não contemplando, assim, seus pensionistas, posto que constitui benefício personalíssimo. 4. O auxílio-moradia não compõe a remuneração ou o provento dos militares, cujas parcelas estão previstas nos artigos 1º e 20, tratando-se de uma vantagem adicional e personalíssima com previsão nos artigos 2º e 21 da Lei nº 10.486/2002. 5. Quanto ao pleito de pagamento de diária de asilado, observa-se, igualmente, que o benefício possui natureza indenizatória e personalíssima. 6. A própria lei previu a transmissão da diária de asilado aos filhos em hipótese restrita. No presente caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em 24/06/1991, isto é, posteriormente à edição da Lei nº 5.787/72 e do Decreto nº 2.774/38, mencionado pelo artigo 163 da referida norma legal. 7. As apelantes não contam com qualquer amparo legal para o recebimento da diária de asilado. 8. No que se refere ao pedido de extensão da Vantagem Pecuniária Especial - VPE, instituída pela Lei nº 11.134/2005, importa observar, inicialmente, que o entendimento esposado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região é no sentido de que o ajuizamento de ação individual após a propositura de demanda coletiva caracteriza renúncia aos efeitos da sentença coletiva. 9. A Lei nº 1.316/51 estabelecia de forma transitória que, até que fosse promulgada lei especial fixando os vencimentos e as vantagens dos oficiais e praças da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros, seria aplicável, em tudo o que coubesse, aos membros dessas corporações, o Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares das Forças Armadas (art. 351). 10. A Lei nº 5.959/73 transferiu para o Estado da Guanabara a fixação e o reajuste dos vencimentos dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, ficando a cargo da União a responsabilidade pelo pagamento integral das pensões já concedidas. 11. A Lei nº 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, revogou expressamente a Lei nº 5.959/73, assegurando, entretanto, até 30 de setembro de 2001, aos militares inativos, reformados e pensionistas do antigo Distrito Federal, as parcelas remuneratórias pagas em conformidade com as leis que as criaram, estendendo, outrossim, a contar de sua vigência, todas as vantagens remuneratórias, instituídas pela mencionada norma, aos militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima, e aos militares inativos e pensionistas integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal. 12. Não se verifica, pois, razão às autoras de que se consagrou o direito à vinculação remuneratória entre militares remanescentes do antigo Distrito Federal e os militares do atual Distrito Federal, na medida em que a Lei nº 10.486/2002 somente estende vantagens que nela estão expressamente estatuídas. 13. Conforme dispõe a Lei nº 11.134/2005, mais especificamente nos arts. 1º e 1º-A, a Vantagem Pecuniária Especial - VPE e a Gratificação de Condição Especial de Função Militar –CGEF foram incorporadas à estrutura remuneratória dos militares do Distrito Federal, em caráter privativo. Igual raciocínio se aplica à gratificação prevista na Lei nº 12.086/2009. 14. Indevido, portanto, o pagamento da VPE à apelantes. 15. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI e LXXIV; 40, §§ 4º, 5º e 42, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente